Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. REEMBOLSO DOS GASTOS REALIZADOS PARA RETORNO. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.737,71 (três mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva, afirmando que se limitou a atuar como agência de turismo, não possuindo ingerência ou responsabilidade pelo cancelamento do voo. No mérito, alega que sua obrigação relativa a intermediação foi devidamente cumprida, não havendo que se falar em vício na prestação de serviço. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, consequente, julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23743632 e 23743641). Contrarrazões não apresentadas (ID 23743646).
III. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta a recorrente que não pode ser responsabilizada pelos fatos ocorridos no transporte aéreo, eis que apenas foi responsável pela venda das passagens. Contudo, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face ao consumidor, a requerida responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o cancelamento do voo da empresa aérea não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar suscitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. No caso, restou evidenciado que o voo de volta da parte recorrida foi cancelado em virtude da pandemia da Convid-19, sendo que o agendamento de novo voo somente poderia ser realizado em data que ultrapassaria a situação regular de estadia da parte recorrida no país. Nesse sentido, não remanesce dúvida da existência de falha de serviço da parte recorrente em não garantir o retorno da parte recorrida, nos termos do contrato de assistência de viagem.
VI. Como bem pontuado no juízo de origem, o pedido de reembolso, fundamentado na causa de pedir, não postula o reembolso dos valores do voo cancelado de retorno, mas sim o reembolso dos valores despendidos de locomoção aérea suportado para retorno da viajem. Isto é, o requerimento deduzido na inicial não aborda o reembolso do valor relativo à passagem adquirida junto a agência de viagem, todavia se limitou a postular o ressarcimento dos danos materiais alusivos aos gastos realizados para retornar ao seu país de origem. Nesse quadro, não há que se fala na aplicação das disposições delineadas na Lei n. Lei 14.034/2020.
VII. Portanto, o ressarcimento imediato dos valores despedidos pela parte recorrida para retorno ao seu país de origem é medida que se impõe.
VIII. No que tange ao dano moral, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.